Tribunal: TJDFT
Processo: 0735085-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EMBARAÇOS AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo que pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que obrigou o agravante a indicar o paradeiro do veículo objeto do contrato de financiamento, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.
2. Alega a parte agravante que o procedimento de busca e apreensão observa procedimento específico, previsto pelo Decreto-Lei 911/69, o qual não contém determinação legal que obrigue o agravante a apresentar o bem alienado fiduciariamente, sendo ilegal a decisão prolatada.
3. Se o veículo atualmente não mais se encontra na posse do agravante, é dever deste vir a juízo e esclarecer a questão, eis que todos estão obrigados a contribuir com o Poder Judiciário. O silêncio do agravante é inadmissível. Precedentes declinados no voto.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.